Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-11.2020.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001355-11.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 045.307.661-01 (APELANTE), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 045.307.661-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (ASSISTENTE), JONAS GOMES - CPF: 018.164.561-01 (ASSISTENTE), MARIA NEUZA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 896.863.901-97 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO DA SILVA ROSA - CPF: 673.836.292-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-lei 3.688/41, art. 21) à pena de 27 dias de prisão simples.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusação de agressão contra a irmã do réu, no contexto de violência doméstica;
(ii)
ausência de exame de corpo de delito ou laudos médicos que atestem a existência de lesões;
(iii)
versão da vítima conflitante entre fase policial e judicial;
(iv)
depoimentos dos policiais militares sobre lesão com sangramento na cabeça da vítima, sem detalhamento da extensão do ferimento;
(v)
boletim de ocorrência e declarações policiais durante as investigações sem menção à existência de lesões visíveis,
(vi)
provas que atestam, apesar da inexistência de lesões, que o réu agrediu a vítima com a parte lateral de um facão.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
a acusação pleiteia a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (CP, art. 129, §9º);
(ii)
a defesa requer a absolvição do réu, sustentando a ausência de dolo da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada;
(ii)
analisar a alegação defensiva de atipicidade da conduta e ausência de dolo na prática da contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do crime de lesão corporal depende, em regra, da realização de exame de corpo de delito (CPP, art. 158), sendo excepcionalmente admitidos laudos médicos ou prontuários hospitalares nos casos de violência doméstica (Lei 11.340/06, art. 12, §3º).

6. No caso, não há exame pericial ou qualquer outro documento técnico que ateste a existência de lesões na vítima, inviabilizando a condenação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

7. As declarações dos policiais militares sobre uma lesão com sangramento na cabeça da vítima são exclusivas da fase judicial, pois durante as investigações não houve referência a este tipo de ferimento. Apesar da mudança de versão em Juízo, durante a fase extrajudicial a vítima confirmou a agressão, mas negou que ela tenha deixado marcas em seu corpo.

8. Por outro lado, a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato restaram comprovadas, uma vez que as provas colhidas demonstram que o réu utilizou a parte lateral de um facão para agredir a vítima, conduta que caracteriza o referido ilícito penal independentemente da produção de lesões.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e desprovidos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, arts. 158, 386, VII; Decreto-lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp n. 1.968.165/PR e HC n. 274.431/SE.
TJMT, Enunciado Criminal n. 08 TCCR, ApCrim 0026216-64.2015.8.11.0042 e
ApCrim 0026216-64.2015.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e por
José Cardoso dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do processo n. 1001355-11.2020.8.11.0013, que condenou o segundo apelante pela prática da contravenção penal de vias de fatos (art. 21 do Decreto-lei 3688/41) à pena de
27 (vinte e sete) dias de prisão simples
(id. 259699660).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador pugna, pela reforma da sentença, sob o argumento da existência de provas suficientes, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, CP) (id. 259699664).

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado
José Cardoso dos Santos
, sustentando a atipicidade formal da conduta, em razão da suposta ausência de dolo (id. 259699681).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos recursos interpostos (id. 259699670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
das irresignações (id. 264372750).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
José Cardoso dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
1 – DOS FATOS DELITIVOS - Do Crime de Lesão Corporal

No dia 15 abril de 2020, por volta de 15h38min., em residência particular, localizada na Avenida Central, nº 633, Bairro Vila Guaporé, próximo ao “Promoção A Era do Gelo”, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, José Cardoso dos Santos, no âmbito familiar e doméstico, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua irmã Maria Neuza Cardoso dos Santos, causando-lhe lesões corporais.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo acima narradas, ocorria um desentendimento de somenos importância entre a vítima Maria Neuza Cardoso dos Santos e o seu irmão Edson Cardoso Venâncio.

Na ocasião, o denunciado José Cardoso dos Santos interveio na discussão e passou a ameaçar a vítima Maria Neuza Cardoso dos Santos, consistente em sua morte.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de facão contra a cabeça da vítima, causando lesões corporais, além de segurá-la pelos cabelos e apontar o instrumento cortante e pontiagudo para seu pescoço.

As agressões somente foram cessadas com a interferência de Carlos Alberto da Silva Rosa, que também chamou a Polícia Militar
” (id. 259699159).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, para condenar o apelante
José Cardoso dos Santos
pela prática da contravenção penal de vias de fatos (art. 21 do Decreto-lei 3688/41) à pena de
27 (vinte e sete) dias de prisão simples
(id. 259699660).

Inconformadas, a acusação e a defesa interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDOS CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO

1.1. Prova da materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato (art. 21, CP)

Em virtude da unidade probatória e a fim de evitar a repetição desnecessária de elementos dos autos, procedo à análise conjunta das irresignações interpostas.

Nas razões de seu recurso, o órgão acusador argumenta que, apesar da ausência de exame de corpo delito e das negativas da vítima e do acusado, os demais elementos de prova produzidos no curso do processo são suficientes para confirmar a ocorrência das agressões narradas na inicial, das lesões delas decorrentes e, consequentemente, ensejar o reconhecimento do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal (id. 259699664).

Por sua vez, a defesa do apelante
José Cardoso dos Santos,
pugna por sua absolvição alegando a inexistência de dolo. Em seu favor aduz que, além de sua conduta se resumir à mera intervenção em uma briga entre os seus irmãos, a vítima negou a prática de agressões. Afirma que em nenhum momento pretendeu entrar em vias de fato com sua irmã e que apenas buscou separar a contenda, razão pela qual não há falar-se na presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ilícito (id. 259699681).

Os recursos não comportam provimento.

Inicialmente deve-se registrar que a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, CP), em face de sua natureza material e não transeunte, está condicionada, em geral, à confecção de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Entretanto, nos casos de crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a regra encontra a sua exceção, pois a legislação ordinária admite a utilização de laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde para fins de comprovação da materialidade delitiva (art. 12, §3º, Lei n. 11.340/06).

Ou seja, a ausência de documentos expedidos por profissionais de saúde ou exame de corpo delito, cujos termos poderiam atestar a materialidade do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, inviabiliza a emissão de juízo condenatório.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou destacando que:

“[...]
2. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.

3. Na hipótese, não foram apresentados prontuários ou laudos médicos, tampouco realizado exame de corpo de delito com o intuito de comprovar a existência de lesões. Deveras, nos crimes que deixam vestígios, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado
” (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

É esta a hipótese dos autos.

Ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Maria Neuza Cardoso dos Santos
relatou que estava em uma discussão com seu irmão Edson Cardoso Venâncio quando o apelante interveio, a ameaçou de morte e a atingiu na cabeça com a lateral de um facão. Esclareceu que apesar de dolorida, o ataque não deixou marcas em seu corpo (id. 259699162 – pp. 03/04).

Durante a instrução, entretanto, alterou a sua versão.

Embora tenha confirmado que o apelante foi em sua direção munido de um facão, disse que seu marido o segurou e impediu o prosseguimento das hostilidades.

Por sua vez, os policiais militares
Aurélio da Silva Pavão
e
Jonas Gomes
declararam à autoridade investigatória que a ofendida lhes disse que durante a contenda, o apelante a atingiu com a lateral de um facão na região da cabeça e, depois de segurá-la pelos cabelos, dirigiu o instrumento ao seu pescoço, o que não culminou em algo mais grave apenas porque houve a intervenção de seu marido (id. 259699161 – pp. 01/02 e pp. 05/06).

Na fase instrutória, além de confirmarem os detalhes da ocorrência, ambos mencionaram que a vítima apresentava uma lesão com sangramento na cabeça.

Os atos de violência também foram relatados durante as investigações por
Carlos Alberto da Silva Rosa
, marido da ofendida, (id. 259699163 – pp. 01/02) que, em juízo, destacou que o apelante atingiu sua esposa com a “prancha” do facão, referindo-se à parte lateral do instrumento.

Em seus interrogatórios, o apelante
José Cardoso dos Santos
negou a prática criminosa e, em Juízo, apenas afirmou que interveio em uma briga entre a vítima e seu outro irmão. Disse que escutou o pedido de socorro de seu irmão e “
ai eu fui e peguei pra tirar ela de cima dele
”.

A partir destes elementos, observa-se que o pleito ministerial para que o apelante seja condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal não comporta acolhimento, porque não há nos autos exame de corpo delito ou exame médico que indique a existência de ofensa à integridade física da vítima.

Além disso, apesar dos policiais militares que atenderam à ocorrência terem afirmado durante a audiência de instrução que a ofendida apresentava lesão com sangramento na cabeça, a sua extensão não foi detalhada.

Inclusive, as declarações dos agentes da Lei não são absolutamente convergentes neste ponto específico, pois apesar da menção judicial ao ferimento e sangramento, no boletim de ocorrência n. 2020.96177 e em suas declarações feitas na fase investigatória não há qualquer menção à existência de lesão visível no corpo da vítima (id. 259699160 – pp. 05/06, id. 259699161 – pp. 01/02 e pp. 05/06).

Logo, não é caso de se adotar o entendimento fixado no Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT.

Ademais, não há nos autos outros indicativos que confiram ao caso a segurança necessária para se reconhecer a existência de ofensa à integridade física da vítima e a sua aptidão a caracterizar o delito descrito no art. 129, §9º, da Lei Penal.

Não menos importante registrar que a vítima, mesmo na fase policial, quando disse ter sido agredida, afirmou que a violência não deixou marcas. Do mesmo modo, nenhuma outra testemunha relatou a existência de ofensa à sua integridade física.

Portanto, ante a tamanha carência probatória, inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

De igual maneira, o pleito defensivo também não deve ser agasalhado.

Apesar da afirmação de que apenas interveio em uma discussão entre seus irmãos, as declarações extrajudiciais da vítima, somada aos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e, principalmente os esclarecimentos feitos por
Carlos Alberto da Silva Rosa
não deixam dúvidas quanto a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, pois todos estes elementos confirmam que o apelante agrediu a vítima com a parte externa de um facão.

A este respeito, deve-se destacar que a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova (STJ, HC n. 274.431/SE. TJMT, ApCrim 0026216-64.2015.8.11.0042).

Desta forma, rejeito as irresignações.

2. DIPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e por
José Cardoso dos Santos
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025